Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600802-91.2024.6.16.0150
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
25/07/2025
Número: 0600802-91.2024.6.16.0150

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 18/06/2025
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600802-
91.2024.6.16.0150, que julgou prestadas e desaprovadas as contas de campanha do Podemos -
Pode de Flórida/PR referentes às Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 30, inciso III, da
Lei n. 9.504/1997 e art. 74, inciso III, da Resolução TSE 23.607/2019. (Prestação de contas de
campanha referente às Eleições Municipais de 2024, do órgão partidário municipal do Podemos -
Pode do município de Flórida/PR, julgadas desaprovadas, tendo em vista, a ausência da abertura
das contas bancárias "Doações para Campanha" e "Outros Recursos".) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PODEMOS - FLORIDA - PR - MUNICIPAL (RECORRENTE)
JOSE GERONIMO BENATTI (ADVOGADO)
JOSE GERONIMO BENATTI JUNIOR (ADVOGADO)
MARIANE YURI SHIOHARA LUBKE (ADVOGADO)
JUÍZO DA 150ª ZONA ELEITORAL DE SANTA FÉ PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44638544
25/07/2025
08:35
Acórdão
Acórdão

Num. 44638544 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/07/2025 08:35:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072508354421900000043578110
Número do documento: 25072508354421900000043578110
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/07/2025 12:11:39
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.832

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600802-
91.2024.6.16.0150 – Flórida – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: PODEMOS - FLORIDA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: JOSE GERONIMO BENATTI - OAB/PR7511
ADVOGADO: JOSE GERONIMO BENATTI JUNIOR - OAB/PR28288
ADVOGADO: MARIANE YURI SHIOHARA LUBKE - OAB/PR38964
RECORRIDO: JUÍZO DA 150ª ZONA ELEITORAL DE SANTA FÉ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. AUSÊNCIA
DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA
ESPECÍFICA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto
contra sentença que desaprovou as contas
eleitorais de partido político municipal nas
Eleições 2024, em razão da ausência de
abertura de conta bancária específica para
movimentação de recursos de campanha.
2. O recorrente alega que a ausência de
movimentação financeira e a dificuldade de
abertura da conta justificam a aprovação
das contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar se a ausência de abertura de conta
bancária
específica
compromete
a
regularidade das contas partidárias, ainda

Num. 44638544 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/07/2025 08:35:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072508354421900000043578110
Número do documento: 25072508354421900000043578110
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/07/2025 12:11:39
que não haja movimentação financeira; e (ii)
se a alegação de dificuldades na abertura
da conta é suficiente para afastar a
irregularidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A abertura de conta bancária específica
para
movimentação
de
recursos
de
campanha é obrigatória para os partidos
políticos, conforme Resolução TSE nº
23.607/2019 e Lei nº 9.504/97, mesmo que
não haja movimentação financeira.
5. A ausência de agência bancária no
município não exime o partido da obrigação
de abrir a conta, pois a exceção se aplica
apenas às candidaturas.
6. A não abertura da conta impede a
fiscalização da movimentação financeira
pela
Justiça
Eleitoral,
configurando
irregularidade grave.
7. A alegação de dificuldades na abertura
da conta não justifica o descumprimento da
obrigação legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de Julgamento: 1. A ausência de
abertura de conta bancária específica para
movimentação de recursos de campanha
por partido político, ainda que não haja
movimentação financeira, configura irregularidade grave que enseja a
desaprovação das contas. 2. A inexistência
de agência bancária no município não
exime o partido da obrigação de abrir a
conta, pois a exceção se aplica apenas às
candidaturas.
Dispositivos Relevantes Citados: Lei nº
9.504/1997, art. 22, § 2º; Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 3º, II, c, parágrafo único,
e 8º, II, §§ 2º e 4º, I.
Jurisprudência
Relevante
Citada:
TSE,

Num. 44638544 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/07/2025 08:35:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072508354421900000043578110
Número do documento: 25072508354421900000043578110
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/07/2025 12:11:39
AgR-AREspe nº 060071352/ES, Rel. Min.
Kassio Nunes Marques, publ. 24/10/2024;
TSE, REspe nº 060025232/MG, Rel. Min.
André Ramos Tavares, publ. 19/08/2024;
TRE-PR, REl nº 060013871, Rel. Des.
Anderson
Ricardo
Fogaça,
publ.
24/01/2024; TRE-PR, REl nº 060022912,
Rel. Des. Guilherme Frederico Hernandes
Denz, publ. 19/12/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 22/07/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do Podemos - PODE, órgão municipal de
Florida/PR, nas eleições 2024, desaprovadas por sentença (id. 44557994) ao fundamento de
ausência de abertura de conta bancária específica para movimentação de recursos de campanha.
Inconformado, o prestador recorreu (id. 44557999), aduzindo, em síntese, que: a) é incontroverso
que a Direção Municipal do PODEMOS não realizou qualquer movimentação financeira no
período eleitoral; b) foi fartamente esclarecido que o MUNICÍPIO DE FLÓRIDA não possui
agência bancária, nenhuma, e por isso surgiu a necessidade fazer o pedido de abertura via
aplicativo; c) o aplicativo ficou muito sobrecarregado com os vários pedidos de abertura de
contas, praticamente, de forma simultânea, e por esse motivo, muitos pedidos de abertura não
foram considerados; d) a tentativa de abertura foi realizada, mas o sistema não respondeu,
dificultando a regularização no tempo ideal. Ainda assim, a conta foi aberta posteriormente e os
dados devidamente registrados; e) não se pode aplicar a pena de desaprovação de forma
meramente punitiva, divorciada da realidade concreta, sob pena de banalizar institutos legais que
exigem proporcionalidade. Ao final, requereu a aprovação das contas.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento (id. 44604873).
É o relatório.

Num. 44638544 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/07/2025 08:35:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072508354421900000043578110
Número do documento: 25072508354421900000043578110
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/07/2025 12:11:39
VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no DJE do dia 09/06/2025 (id.
44557997) e as razões foram protocoladas em 12/06/2025 (id. 44557999).
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo, de plano, à
sua análise.
Mérito
No caso posto a julgamento, as contas eleitorais do partido foram desaprovadas em razão da
ausência de abertura de conta bancária específica para a movimentação de recursos doados
para a campanha - "Outros Recursos" ou "Doações para campanha".
O prestador recorreu aduzindo, em síntese, que a irregularidade em questão deve ser
considerada mera impropriedade formal, visto que não houve movimentação financeira na
campanha. Sustentou, ainda, que "quando constatada a não abertura da conta, ainda que
extemporaneamente, a Direção do Partido procedeu à abertura da conta e a correta retificação da
prestação de contas, conforme se verifica dos autos".
O recurso não prospera.
A questão da conta bancária é assim disciplinada na Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 3º A arrecadação de recursos para campanha eleitoral de qualquer natureza deverá
observar os seguintes pré-requisitos:
(...)
II - para partidos:
(...)
c) abertura de conta bancária específica destinada a registrar a movimentação financeira de
campanha; e
(...)
Parágrafo único. Na hipótese de partido político, a conta bancária a que se refere a alínea c do
inciso II é aquela prevista na resolução que trata das prestações de contas anuais dos partidos
políticos e que se destina à movimentação de recursos referentes às "Doações para
Campanha".
(...)
Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária
específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira
com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação
prevista no art. 13 desta Resolução.
(...)
II - os partidos que não abriram a conta bancária “doações para campanha” até o dia 15 de
agosto de 2022, poderão fazê-lo até 15 de agosto do ano das eleições. (Vide, para as eleições
de 2020, Res.-TSE nº 23.624/2020, art. 7º, inciso III) (Redação dada pela Resolução nº
23.731/2024)

Num. 44638544 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/07/2025 08:35:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072508354421900000043578110
Número do documento: 25072508354421900000043578110
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/07/2025 12:11:39
(...)
§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelos
candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos financeiros,
observado o disposto no § 4º deste artigo e no art. 12 desta Resolução.
(...)
§ 4º A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no caput não se
aplica às candidaturas:
I - em circunscrição onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário
(Lei nº 9.504/1997, art. 22, § 2º);
II - cuja candidata ou cujo candidato expressamente renunciou ao registro, desistiu da
candidatura, teve o registro indeferido ou foi substituída(o) antes do fim do prazo de 10 (dez)
dias a contar da emissão do CNPJ de campanha, desde que não haja indícios de arrecadação
de recursos e realização de gastos eleitorais; e (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
III - cuja candidata ou cujo candidato tenha o registro de sua candidatura não conhecido pela
Justiça Eleitoral a qualquer tempo. (Incluído pela Resolução nº 23.731/2024)
[não destacado no original]
Essas disposições encontram-se escoradas na Lei nº 9.504/97, na qual está previsto:
Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária específica para
registrar todo o movimento financeiro da campanha.
(...)
§ 2º O disposto neste artigo não se aplica aos casos de candidatura para Prefeito e
Vereador em Municípios onde não haja agência bancária ou posto de atendimento
bancário. (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
[não destacado no original]
Essas disposições são claríssimas: a abertura de conta bancária específica de campanha, assim
entendida a destinada à movimentação de recursos privados, ao menos em ano eleitoral, é
sempre obrigatória aos partidos políticos, uma vez que não se enquadram nas exceções previstas
na resolução.
Já as contas destinadas à movimentação de recursos públicos, sejam do FEFC ou do FP, só são
obrigatórias na hipótese de serem recebidos recursos dessa natureza.
O motivo para essa distinção é simples: os recursos de natureza pública possuem origem
conhecida, ao passo que os recursos de natureza privada só chegam ao conhecimento da Justiça
Eleitoral por meio da análise dos extratos bancários.
O recorrente alegou que "o MUNICÍPIO DE FLÓRIDA não possui agência bancária, nenhuma, e
por isso surgiu a necessidade fazer o pedido de abertura via aplicativo", tendo sido verificado que
a abertura da conta pelo prestador foi efetuada meses após a eleição, em 28/03/2025, consoante
se vê do documento de id. 44557942.
Fato é que sem a abertura da conta por ocasião do pleito, não há registros seguros da
movimentação financeira privada relacionada à campanha eleitoral ou mesmo a comprovação de
ausência dessa movimentação.

Num. 44638544 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/07/2025 08:35:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072508354421900000043578110
Número do documento: 25072508354421900000043578110
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/07/2025 12:11:39
Esse, aliás, é o entendimento da Justiça Eleitoral já de longa data:
(...)
1. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, ainda que não ocorra movimentação ou
arrecadação de recursos financeiros, a abertura de conta bancária específica é obrigatória e sua
ausência enseja a desaprovação das contas, por obstar a fiscalização das finanças de
campanha pela Justiça Eleitoral. Precedentes. 2. Impossibilidade de aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar as contas com ressalvas na espécie.
(...)
[TSE, AgR-AREspE nº 060071352/ES, rel. Min. Kassio Nunes Marques, publ. 24/10/2024]
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
PREFEITO.
DESAPROVAÇÃO. NÃO ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA "OUTROS
RECURSOS".
GRAVIDADE.
ACÓRDÃO
REGIONAL
EM
CONFORMIDADE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. SÚMULA Nº 30/TSE. DESPROVIMENTO.
1. No caso, o TRE/MG manteve desaprovadas as contas da candidata ao cargo de prefeito nas
eleições de 2020 em virtude da não abertura de conta bancária "outros recursos", conforme
exigem os arts. 22 da Lei nº 9.504/97 e 8º da Res.–TSE nº 23.607/2019.
2. Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, a não abertura da conta bancária
e,consequentemente, a não apresentação dos respectivos extratos bancários constituem
irregularidade grave que acarreta a desaprovação das contas, pois obsta a fiscalização pela
Justiça Eleitoral.
3. Não são aptas a sanar a irregularidade as circunstâncias de o candidato a vice–prefeito ter
efetivado a abertura da conta bancária específica "outros recursos"; de a candidata titular da
chapa ter procedido à abertura de conta bancária diversa (para recebimento de verbas públicas);
e a apresentação de declaração de instituição bancária a assinalar a inexistência de
movimentação financeira de recursos privados pela titular da chapa.
4. Nos termos da jurisprudência do TSE, são inaplicáveis os postulados da razoabilidade e da
proporcionalidade para aprovar as contas com ressalvas na hipótese de não abertura da conta
bancária específica de campanha, ainda que não evidenciadas arrecadação ou movimentação,
dada a gravidade dessa falha.
5. O aresto regional está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior. Incidência
da Súmula nº 30/TSE, igualmente aplicável aos recursos interpostos por afronta a lei
(AgR–REspe nº 448–31/PI, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018). 6.
Recurso especial a que se nega provimento.
[TSE, REspEl nº 060025232/MG, rel. Min. André Ramos Tavares, publ. 19/08/2024]
(...)
2. É obrigatória a abertura de conta bancária pelos candidatos e pelos partidos políticos, ainda
que não haja movimentação financeira, ressalvados os casos de ausência de agência bancária
ou posto de atendimento bancário, e de renúncia, desistência, indeferimento ou substituição do
candidato antes do prazo de 10 (dez) dias a contar da emissão do CNPJ de campanha.
3. A não abertura de conta bancária específica e, em consequência, a não apresentação dos
extratos bancários, configura irregularidade de natureza grave que constitui causa de
desaprovação das contas, pois impede a efetiva fiscalização das receitas arrecadadas e das
despesas efetuadas pelos candidatos e partidos durante a campanha eleitoral. Precedentes do

Num. 44638544 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/07/2025 08:35:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072508354421900000043578110
Número do documento: 25072508354421900000043578110
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/07/2025 12:11:39
TSE e deste Tribunal.
(...)
[TRE-PR, REl nº 060013871, rel. Des. Anderson Ricardo Fogaça, publ. 24/01/2024]
Especificamente para as eleições de 2024, o entendimento se mantém, conforme aponta o
recente julgado deste Tribunal:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2024.
AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA DE
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. GRAVIDADE DA IRREGULARIDADE. DESPROVIMENTO DO
RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Prestação de contas apresentada pela Comissão Provisória Municipal do Partido Progressista
- PP de Santo Antônio do Paraíso/PR, relativas às eleições de 2024, julgadas desaprovadas em
razão da ausência de abertura de conta bancária específica.
(...)
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de abertura de conta bancária
específica compromete a regularidade das contas partidárias; e (ii) avaliar se a inexistência de
movimentação financeira, declarada pelo partido, é suficiente para suprir a obrigação legal de
abertura de conta bancária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A abertura de conta bancária específica é obrigatória para partidos políticos, conforme o artigo
3º, inciso I, alínea "c", e o artigo 8º da Resolução TSE nº 23.607/2019, mesmo na ausência de
movimentação financeira.
7. Tal exigência visa garantir a transparência e a possibilidade de fiscalização dos recursos de
campanha pela Justiça Eleitoral.
8. A ausência da conta bancária impede a comprovação da inexistência de movimentação
financeira, comprometendo a confiabilidade das contas apresentadas.
9. A jurisprudência consolidada confirma que a não abertura de conta específica constitui
irregularidade grave, suficiente para ensejar a desaprovação das contas, independentemente da
declaração de ausência de movimentação financeira.
10. No caso concreto, ficou comprovado o descumprimento da obrigação legal, inviabilizando a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para mitigação da sanção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.
12. Teses de julgamento:
(i) A ausência de abertura de conta bancária específica, exigida pelo artigo 3º, inciso I, alínea
"c", e pelo artigo 8º da Resolução TSE nº 23.607/2019, configura irregularidade grave que
compromete a fiscalização pela Justiça Eleitoral, ensejando a desaprovação das contas,
independentemente da existência de movimentação financeira.
(ii) A declaração de inexistência de movimentação financeira não afasta a obrigatoriedade de
abertura de conta bancária específica.
(...)
[TRE-PR, REl nº 060022912, rel. Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, publ. 19/12/2024]

Num. 44638544 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/07/2025 08:35:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072508354421900000043578110
Número do documento: 25072508354421900000043578110
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/07/2025 12:11:39
Assim, sendo entendimento consolidado na Justiça Eleitoral que a abertura de conta bancária
específica, assim entendida a destinada à movimentação de recursos privados - "Outros
Recursos" ou "Doações para campanha" - é sempre obrigatória ao partido político, ainda que
para comprovar a ausência de movimentação, e não tendo o recorrente cumprido essa obrigação,
a desaprovação é medida de rigor.
Por último, verifica-se que a magistrada aplicou a sanção de suspensão das quotas do Fundo
Partidário pelo período de 01 (um) mês, destoando dos julgados recentes desta Corte, que tem
entendido que nos casos de não abertura de conta bancária específica, a sanção de suspensão
de recebimento de quotas do Fundo Partidário deve ser fixada em 04 (quatro) meses.
Todavia, em face da aplicação do princípio da non reformatio in pejus, é o caso de manter hígida
a sentença que julgou desaprovadas as contas do partido nas eleições de 2024, bem como a
sanção de suspensão do repasse de quotas do Fundo Partidário em 01 (um) mês.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃOD E CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600802-
91.2024.6.16.0150 - Flórida - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
RECORRENTE: PODEMOS - FLORIDA - PR - MUNICIPAL - Advogados do(a) RECORRENTE: JOSE
GERONIMO BENATTI - PR7511, JOSE GERONIMO BENATTI JUNIOR - PR28288, MARIANE YURI
SHIOHARA LUBKE - PR38964 - RECORRIDO: JUÍZO DA 150ª ZONA ELEITORAL DE SANTA FÉ
PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Vanessa Jamus Marchi,
Osvaldo Canela Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 22.07.2025